Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DETENTORES DO POSTO DE 1o TENENTE. PROGRESSÃO AO POSTO DE CAPITÃO. INTERSTÍCIO MÍNIMO NO POSTO. REDUÇÃO POR ATO DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO. TEMPO MÍNIMO NO POSTO OU GRADUÇÃO. ALCANCE LIMITADO AOS DETENTORES DOS POSTOS INDICADOS. QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. ATO DISCRICIONÁRIO. FACULDADE RESERVADA AO GOVERNADOR, HAVENDO VAGA. CRITÉRIO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA (LEI No 12.086/09, ART. 5o, § 2o). EXTENSÃO A OFICIAIS DETENTORES DE POSTOS DIVERSOS. DIREITO SUBJETIVO. ATO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PARÂMETRO LEGAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DISCRIMINAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO MEDIANTE REDUÇÃO DE INTERSTÍCIO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO. IMPUTAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.